Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721822-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MARCIO SANTOS RODRIGUES, ELAINE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA VITORIA LAURIANA, MARIA LETICIA LAURIANO FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0744284-14.2022.8.07.0000 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de parte do salário de Maria Vitoria Lauriana (id 159271209 dos autos originários). Elaine dos Santos e Mario Marcio Santos Rodrigues noticiam que a ação originária foi proposta com o objetivo de recebimento do valor inadimplido relativo a encargos locatícios. Narram que Maria Vitoria Lauriana e Maria Letícia Lauriano Faria não realizaram o pagamento voluntário. Relatam que foram realizadas inúmeras tentativas de constrição de bens. Acrescentam que requereram a penhora de percentual da remuneração de Maria Vitoria Lauriana como último alternativa de satisfação do crédito, mas o requerimento foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Informam que busca o pagamento de seu crédito desde o ano de 2021. Mencionam o art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973 e os arts. 797, 805, 833, inc. IV, e 835 do Código de Processo Civil. Alegam que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui inúmeros precedentes que relativizam a impenhorabilidade do salário até o limite de trinta por cento (30%) do salário-mínimo com base na ponderação entre a dignidade da pessoa humana e a efetividade da pretensão executória. Sustentam que Maria Vitoria Lauriana recebe pensão vitalícia do Ministério da Defesa e aufere alta renda mensal, mas se furta do cumprimento de suas obrigações. Argumentam que a mitigação da impenhorabilidade se mostra razoável no presente porquanto Maria Vitoria Lauriana possui renda mensal líquida de R$ 4.718,29 (quatro mil setecentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) e a penhora de percentual de sua remuneração não iria afetar a sua subsistência ou de sua família. Transcrevem julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça em favor de sua tese. Defendem que é nítida a intenção de Maria Vitoria Lauriana e Maria Letícia Lauriano Faria de fraudar a execução. Destacam que a penhora em dinheiro é preferida pelo legislador e representa o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas, bem como evitar a postergação injustificada do pagamento. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 47428271 e 47428272). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de percentual do salário de Maria Vitoria Lauriana. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários decorre do inadimplemento de aluguéis no montante inicial de R$ 31.082,37 (trinta e um mil oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) (id 143388706 dos autos originários). Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. A documentação acostada aos autos por Mario Marcio Santos Rodrigues e Elaine dos Santos noticia que Maria Vitória Lauriana aufere rendimento bruto de R$ 5.546,25 (cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) (id 47428266). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual dos valores da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. No entanto, pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito exigido na fase de cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade do valor do salário mensal recebido pelo devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393267, 07321932620218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 22.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Mario Marcio Santos Rodrigues e Elaine dos Santos não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator